Tribunal: TJDFT
Processo: 0006117-18.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas e decididas em sede do recurso de apelação a fim de que seja atendido o inconformismo do recorrente.

3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.